Tribunal: STF
Processo: ARE 1473351
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. 1. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. Revelado o caráter protelatório dos embargos de declaração, correta a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 1.206, § 2º, do CPC. 2. FGTS. RECOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO. ARE-709.212/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 2.1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-709.212/DF, em 19.11.2014, declarou, com eficácia "erga omnes" e vinculante, a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/90 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/90 e decidiu que o prazo prescricional para a cobrança de depósitos de FGTS é quinquenal. 2.2. Na oportunidade, modulou os efeitos da decisão, atribuindo-lhe eficácia "ex nunc". Estabeleceu-se que o prazo prescricional quinquenal não se aplica aos casos cujo termo inicial tenha principiado antes daquele julgado. 2.3. Na hipótese dos autos, o vínculo de emprego perdurou de 24.12.1980 a 22.12.2013. 2.4. Ainda que a ação tenha sido ajuizada em 29.4.2015, após a data da decisão do STF, a prescrição aplicável à pretensão de recolhimento do FGTS, quanto ao período ora questionado, é a trintenária. 3. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. REFLEXOS SOBRE OUTRAS PARCELAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. A pretensão de reconhecimento da natureza salarial do auxílio-alimentação é imprescritível, por possuir conteúdo declaratório. Contudo, os efeitos patrimoniais de tal declaração são atingidos pelos efeitos da prescrição parcial, de acordo com a natureza de cada parcela. 4. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. INTEGRAÇÃO. De acordo com a Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-1 do TST, "a pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba ‘auxílio-alimentação’ ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT - não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas nos 51, I, e 241 do TST". Óbice do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333 do TST. 5. REFLEXOS DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM ABONO ASSIDUIDADE E LICENÇA-PRÊMIO. Os preceitos de Lei e da Carta Magna evocados pelo recorrente não protegem a tese recursal quanto à natureza jurídica dos abonos e da licença-prêmio, para impedir a sua integração ao auxílio-alimentação. 6. ANUÊNIOS INSTITUÍDOS POR NORMA INTERNA DA EMPRESA. SUPRESSÃO. A supressão de benefício instituído por força do contrato de trabalho caracteriza alteração contratual ilícita, nos termos do art. 468 da CLT. 7. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INTEGRAÇÃO DE PARCELAS SALARIAIS. RESPONSABILIDADE PELA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. 7.1. A reserva matemática, ao lado das contribuições do trabalhador participante e do patrocinador, vertidas para o plano de benefícios, constitui fonte de custeio dos benefícios, essencial para a manutenção do equilíbrio atuarial do fundo de previdência complementar. 7.2. Entretanto, a responsabilidade pela recomposição da reserva matemática, que não se confunde com o aporte de contribuição, é da patrocinadora, responsável pelo “déficit” técnico do plano de previdência, uma vez que deu causa ao recolhimento das contribuições a destempo, por sonegar ao reclamante o pagamento de parcela com natureza salarial e com repercussão no cálculo da complementação de aposentadoria. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, XXII, LIV e XXXVI; 7º, XXVI e XXIX; 195, §5º, e 202, caput e §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente